Tribunal: TJMT
Processo: 1014086-39.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1014086-39.2024.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Processo Legislativo, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (REU), CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.641.871/0001-57 (REU), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – FIXAÇÃO DE SUBSÍDIO POR DECRETO LEGISLATIVO –
PEDIDO PROCEDENTE

COM EFEITOS
EX NUNC
.

I. CASO EM EXAME

1- Ação Direta de Inconstitucionalidade relacionada ao aumento de subsídios de Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, por meio de Decreto Legislativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Saber se é possível fixar os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais por Decreto Legislativo ou se é necessário Lei em sentido formal e específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- As normas da Constituição Federal que versam sobre processo legislativo são de observância, absorção e reprodução obrigatória pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.

4- No julgamento do Tema 484, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que os “
Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados”.

5- A partir da Emenda Constitucional n. 19/1998, o subsídio dos detentores de mandato eletivo, secretários municipais, dentre outros, passou a ser fixado por lei ordinária, observada a iniciativa privativa em cada caso e excluindo-se qualquer outra espécie normativa, dentre eles o Decreto Legislativo.

6- De regra, a declaração de inconstitucionalidade decorrente da procedência de pedido formulado em Ação Direta tem efeitos
ex tunc
. As exceções estão previstas no artigo 27, da Lei 9.868/90.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Pedido julgado procedente. Reconhecida a inconstitucionalidade formal do Decreto Legislativo, com efeito
ex nunc
em respeito ao princípio da boa-fé, afastando-se a declaração de inconstitucionalidade até a data da publicação do Acórdão.

Tese de julgamento
: O Decreto legislativo não é instrumento hábil para estabelecer subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais. Exigência constitucional de Lei específica.

­­­­­­­­­­­­­­
______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 29, V e 37, X; CE/MT, art. 173, §2º e 193; Lei 9.868/90, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 650898, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. em 01/02/2017; STF, ADI 3491, Rel. Carlos Britto, Tribunal Pleno, j. em 27/09/2006; TJ-SP, ADI: 2191682-44.2022.8.26.0000, Rel. Evaristo dos Santos, Órgão Especial, j. 15/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
em virtude do Decreto Legislativo n. 02, de 17 de dezembro de 2020, da Câmara Municipal de Feliz Natal-MT, que
“estabelece o subsídio do Prefeito Municipal, do Vice-Prefeito e dos Secretários, e dá outras providências”
.

O Autor alega que o aumento do subsídio ocorreu por meio de Decreto Legislativo, em discrepância com a ordem constitucional, que reserva a matéria a ser disciplinada por meio de lei específica.

Sustenta que ao disciplinar majoração do subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais por meio de ato infralegal, está evidente que a norma infringe a Constituição Federal (art. 29, V e art. 37, X) e viola diretamente o disposto nos artigos 173, § 2º e 193, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Requer a procedência do pedido, a declaração de inconstitucionalidade do Decreto Legislativo impugnado, com a modulação de efeitos, por razões de segurança jurídica, atribuindo-se eficácia
ex nunc
, nos termos do artigo 27, da Lei nº. 9.868/99.

O Município de Feliz Natal-MT prestou informações.

Defende a constitucionalidade do Decreto Legislativo e almeja a improcedência do pedido (Id. 221349198).

Embora intimada, a Câmara Municipal de Feliz Natal-MT não apresentou defesa.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela procedência do pedido, com a modulação necessária, concessão de efeito
ex nunc
, a fim de que não exista a necessidade de devolução de valores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Plenário:

Tal qual exposto no Relatório, esta Ação Direta de Inconstitucionalidade foi promovida pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso e tem como objeto o Decreto Legislativo n. 02, de 17 de dezembro de 2020, da Câmara Municipal de Feliz Natal-MT, que
“estabelece o subsídio do Prefeito Municipal, do Vice-Prefeito e dos Secretários, e dá outras providências”
.

O Decreto Legislativo é composto de 04 (quatro) artigos e tem a seguinte redação:

Art. 1º
- Fica estabelecido o Subsídio mensal do Prefeito Municipal, vice-prefeito e secretários municipais, em conformidade com o Artigo 29, Inciso V da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional nº 019/98, para o quadriênio 2021/2024, nos seguintes valores:

I – Prefeito: R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais)

II – Vice-prefeito: R$ 9.610,00 (nove mil seiscentos e dez reais)

III – Secretários: R$ 9.610,00 (nove mil seiscentos e dez reais)

Art. 2º -
Os subsídios que trata o artigo 1º desta lei são fixados em parcela única, obedecidas as disposições contidas no art. 37, inc. X e XI, art. 39, § 4º e art. 169 todos da Constituição Federal e art. 19 da Lei Complementar n. 101/2020.

Art. 3º -
Os subsídios que trata o art. 1º desta lei poderão ser revistos anualmente, na mesma data da revisão dos servidores municipais, sem distinção de índices (art. 37, X, e art. 39, § 4º ambos da Constituição Federal).

Art. 4º
- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022, em conformidade com a Lei Complementar Federal n. 173-2020, ficando revogadas as disposições em contrário.

O Autor alega que o aumento dos subsídios ocorreu por meio de Decreto Legislativo, em discrepância com a ordem constitucional, que reserva a matéria a ser disciplinada por meio de lei específica.

Sustenta que ao disciplinar majoração dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais por meio de ato infralegal, está evidente que a norma infringe a Constituição Federal (art. 29, V e art. 37, X) e viola diretamente o disposto nos artigos 173, § 2º e 193, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Requer a procedência do pedido, a declaração de inconstitucionalidade do Decreto Legislativo impugnado, com a modulação de efeitos por razões de segurança jurídica, atribuindo-se eficácia
ex nunc
, nos termos do artigo 27, da Lei nº. 9.868/99.

A análise da questão não exige grande esforço jurídico, pois sabe-se que as normas da Constituição Federal alusivas ao processo legislativo são de observância, absorção e reprodução obrigatória pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.

De igual modo, é de conhecimento dos operadores do Direito que, por meio do Tema 484, o Supremo Tribunal Federal firmou tese de que os “
Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados”
. (RE 650898, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-02-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-187

DIVULG 23-08-2017

PUBLIC 24-08-2017).

Ademais, também se sabe que a partir da Emenda Constitucional n. 19/1998, o subsídio dos detentores de mandato eletivo, secretários municipais, dentre outros, passou a ser fixado por lei ordinária, observada a iniciativa privativa em cada caso e excluindo-se, por óbvio, qualquer outra espécie normativa, dentre eles o Decreto.

Nas palavras do Ministro Carlos Britto:

[...]
A Lei Maior impôs tratamento jurídico diferenciado entre
a classe dos servidores públicos em geral e o membro de Poder,
o detentor de mandato eletivo
, os Ministros de Estado
e os Secretários
Estaduais e
Municipais
.
Estes agentes públicos, que se situam no topo da estrutura funcional de cada poder orgânico da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
são remunerados exclusivamente por subsídios, cuja fixação ou alteração é matéria reservada à lei específica
, observada, em cada caso, a respectiva iniciativa (incisos X e XI do art. 37 da CF/88).
[...].
(ADI 3491, Relator(a) CARLOS BRITO, Tribunal Pleno, julgado em 27-09.2006, DJ 23-03-2007 PP-00071 EMENT VOL 02269-01 PP-00138 RTJ VOL-00201-02 PP-00530 LEXSTF v. 29, n. 341, 2007, p. 58-63).

Logo, não há dúvida de que a fixação dos subsídios somente poderia ter se dado por meio de Lei em seu sentido formal e
nunca por Decreto
.

Ou seja, é de rigor reconhecer que há inconstitucionalidade formal, uma vez que a Câmara Municipal de Feliz Natal-MT acabou por estabelecer o subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários do Município por meio de Decreto Legislativo, em nítida afronta ao que estatui os artigos 29, inciso V e 37, inciso X, da Constituição Federal e, de conseguinte, os artigos 173, § 2º e 193 da Constituição Estadual, em virtude de sua remissão aos princípios estabelecidos na Constituição Federal.

Em caso semelhante, assim decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Mairinque.
Decreto Legislativo
nº 513, de 1º.12.20
fixa os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais
de Mairinque para a 15ª Legislatura do Município (2021-2024).
Violação ao pacto federativo. Ocorrência. Normas do processo legislativo federal são de reprodução compulsória nas demais esferas federadas.
Afronta ao art. 144 da Constituição Estadual.
Incidência do tema nº 484 em repercussão geral no STF. Vício formal. Reconhecimento. Decreto legislativo não é instrumento hábil à fixação de subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais. Exigência constitucional de lei de iniciativa do próprio Poder Legislativo
(violação aos arts. 19, caput, e 20, inc. V, da Constituição Estadual). Violação ao art. 113 do ADCT. Ocorrência. Criação de despesa obrigatória, cujo processo de elaboração foi deflagrado sem prévio estudo do impacto financeiro e orçamentário. Precedentes desta Corte. Procedente a ação.
(TJ-SP - Direta de Inconstitucionalidade: 2191682-44.2022.8.26.0000 São Paulo, Relator: Evaristo dos Santos, Data de Julgamento: 15/03/2023, Órgão Especial, Data de Publicação: 19/03/2023). (sem grifos no original)

No que tange aos efeitos, sabe-se que, de regra, a declaração de inconstitucionalidade decorrente da procedência de pedido formulado em Ação Direta tem efeitos
ex tunc
. As exceções estão previstas no artigo 27, da Lei 9.868/90.

No caso, considerando que o Decreto Legislativo passou a vigorar em 2020 e que dispôs sobre verba alimentar, com fundamento na segurança jurídica e, em respeito ao princípio da boa-fé, fica afastada a declaração de inconstitucionalidade até a data da publicação do Acórdão.

Come essas considerações,
em consonância com o Parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
julgo procedente o pedido
, declaro a inconstitucionalidade do Decreto Legislativo n. 02, de 17 de dezembro de 2020, da Câmara Municipal de Feliz Natal-MT, com efeito
ex nunc
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024